Tribunal: TJMT
Processo: 1016863-88.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016863-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON - CPF: 284.798.409-78 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ELISABET VERARDI BRUSTOLON - CPF: 559.268.191-72 (APELANTE), ELISABET VERARDI BRUSTOLON - CPF: 559.268.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO - ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao afirmar necessidade de perícia, deveria tê-la solicitado previamente em fase de conhecimento, porém, quedou-se inerte, operando-se a preclusão sobre a mencionada prova, assumindo, portanto, o risco de eventual improvimento de sua defesa por insuficiência probatória.

II - A afirmação genérica de que haveria excesso, requerendo a produção de prova pericial, não se desincumbindo de seu ônus de indicar, de imediato, o valor que entende correto, ou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impõe a improcedência dos embargos monitórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016863-88.2020.8.11.0015 interposto por ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 137389416 o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação monitória, formulada pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT contra Rovaldo Raimundo Brustolon, e como consequência direta declarou constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil; declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 137389420 ocorrência de cerceamento de defesa, vez que reconhece o teor da dívida, entretanto há cobrança de juros abusivos no valor total cobrado pela recorrente, sendo assim, requereu a nomeação de perito para a execução de análise diante do presente caso. Bem como, vencida essa fase, requereu o parcelamento da dívida, limitando-se ao pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, para que não afetasse sua subsistência e de sua família.

Contrarrazões sob ID. 137389424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA formulada pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT, doravante denominada recorrida, contra Rovaldo Raimundo Brustolon, doravante denominado recorrente, em que objetiva a formação de título executivo judicial, decorrente da existência de contrato bancário, celebrado entre as partes, em que o réu restou inadimplente.

O juiz aquo julgou a ação procedente e como consequência direta declarou constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Cinge-se a controvérsia central da demanda saber se houve cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se pelo deslinde processual que a parte autora/recorrida ajuizou a presente demanda perquirindo a satisfação do débito da parte ré/apelante no importe de R$ 16.623,68 (dezesseis mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), para tanto, juntou os documentos necessários para respaldar o referido montante.

Por sua vez, a parte apelante/ré, em sua defesa, apresentou como contestação apenas uma proposta de acordo, sem impugnar qualquer aspecto da presente ação (ID. 137389400).

Neste passo, em sede recursal aduziu ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de deferimento de perícia contábil, que sequer requereu em instância primeva, estando o referido pedido precluso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. NOTAS PROMISSÓRIAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 700 do CPC (correspondente ao art. 1.102-A do CPC/73) exige, como requisito para a ação monitória, que a pretensão do autor se fundamente em prova escrita, sem eficácia de título executivo. 2. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a demonstração da causa debendi do título de crédito para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes. 3. Ao afirmar a falsidade dos documentos apresentados, competia ao réu/apelante a comprovação dos fatos verberados (art. 429, inciso I, do CPC). Contudo, mesmo oportunizado a produção probatória, inclusive, perícia grafotécnica, o réu quedou-se inerte, operando-se a preclusão. 4. O ônus da prova de eventual ilegalidade na origem dos títulos incumbe ao devedor, na forma do inciso II, do art. 373, do CPC, do qual não se desvencilhou o requerido/apelante. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-TO - APL: 00007808320188270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Nesta esteira, ao afirmar necessidade de perícia, deveria tê-la solicitado previamente em fase de conhecimento, porém, quedou-se inerte, operando-se a preclusão sobre a mencionada prova, assumindo, portanto, o risco de eventual improvimento de sua defesa por insuficiência probatória.

Ademais, a questão não pode ser apreciada neste momento, posto que não se refere à decisão recorrida e, portanto, não estão devolvidas à apreciação deste Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Senão:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO ALUDIDO DOCUMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ART. 398 DO CPC - NULIDADE DO ATOS POSTERIORES - DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E QUITAÇÃO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE - DECISÃO UNÂNIME. Em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, é nula a decisão que a parte contrária não teve oportunidade de se manifestar após a juntada aos autos de documento relevante para o julgamento. Mostra-se descabida a análise da quitação do débito executado, bem como da necessidade de realização de perícia técnica, por se tratarem de matérias que se sequer foram expostas ao juízo de piso, sob pena de configurar supressão de instância. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Decisão Unânime.” (Agravo de Instrumento nº 201100212083 nº único 0005144-02.2011.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Suzana Maria Carvalho Oliveira - Julgado em 17/12/2012)

Por fim, na ação monitória, cumpre ao réu, quando alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

A afirmação genérica de que haveria excesso, requerendo a produção de prova pericial, não se desincumbindo de seu ônus de indicar, de imediato, o valor que entende correto, ou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impõe a improcedência dos embargos monitórios.

A jurisprudência nacional converge:

“MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. Ação monitória fundada em Instrumento de Confissão de Dívida e Outras Avenças. Sentença, que rejeita, liminarmente, os embargos monitórios e constitui, de pleno direito, o título executivo judicial. Irresignação das rés. Prova documental necessária à instrução da peça inicial da ação monitória, que, embora não tipifique um título extrajudicial, deve proporcionar um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Instituição financeira demandante, que cumpriu todas as exigências previstas na Lei Processual em vigor. Apelantes, que não negam a existência do débito ou a celebração do contrato, limitando-se a sustentar o excesso da cobrança, sem sequer apontar o valor que entendem correto, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Incidência dos §§ 2º e 3º, do artigo 702, do Código de Processo Civil. Cerceamento do direito de defesa não configurado. Sucumbência recursal, que impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor das demandadas, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 02160372320178190001, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 25/02/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Assim, a indicação do valor que entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida são ônus das embargantes, sob pena de não ser examinada a alegação de excesso, como previsto no § 3º, do referido artigo 702.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022